Tribunal: CARF
Processo: 18470.722566/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À MULTA APLICADA. INOCORRÊNCIA.
Disponíveis os elementos formais e materiais para o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em prejuízo ao contraditório.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária quando o interessado não se insere no enquadramento legal excludente desta cobrança.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição do crédito tributário.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF no 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722566/2011-86
ACÓRDÃO
2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO TEMPLO BEIT LUBAVITCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À MULTA
APLICADA. INOCORRÊNCIA.
Disponíveis os elementos formais e materiais para o pleno exercício do
direito de defesa, não há que se falar em prejuízo ao contraditório.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária quando o
interessado não se insere no enquadramento legal excludente desta
cobrança.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 5o,
da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de
dever jurídico tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de
Infração, com vistas à constituição do crédito tributário.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF no 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida provisória no 449/2008, a
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722566/2011-86
2
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
aplicar ao descumprimento de obrigação acessória a penalidade mais benéfica, nos termos da
Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Carmelina Calabrese, o conselheiro(a) Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-74.324, julgado
pela 13a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, no qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, dar provimento parcial a impugnação.
O processo em análise trata de Autos de Infração relativo a contribuições devidas à
Seguridade Social incidentes sobre pagamento de remuneração a contribuintes individuais
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722566/2011-86
3
classificados como Ministros de Confissão Religiosa. Bem como, de Autos de Infração lavrados por
descumprimento de obrigação acessória.
O contribuinte impugnou os Autos de Infração alegando, em preliminar, a
invalidade formal dos lançamentos, em face da expiração de prazo do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF). Se insurgiu quanto à fundamentação legal dos Autos de Infração de obrigações
acessórias sustentando que houve cerceamento de defesa por motivos de excesso de citação de
dispositivos legais. No mérito, sustentou, em síntese, que os valores pagos aos membros religiosos
não são remuneratórios, de acordo com a Lei n° 10.170/2000, que acrescentou o §13 ao art. 22 da
Lei 8.212/91. Aduz que o Fisco não comprovou o descumprimento da obrigação tributária.
Sustenta que há uma confusão quanto à multa aplicada, o que dificulta a compreensão e cerceia a
defesa. Após a apresentação da impugnação, visando “complementar e engrandecer as
argumentações trazidas tempestivamente”, a Contribuinte juntou parecer do prof. Fábio Zambitte
Ibrahim que sustenta a ausência de natureza remuneratória dos valores percebidos e a não
incidência tributária.
Em julgamento, a DRJ decidiu que o fato de a intimação de um MPF complementar
se dar em data posterior ao término da validade do MPF anterior não acarreta a nulidade do
procedimento fiscal, eis que a empresa foi devidamente cientificada do início e das prorrogações
da realização da auditoria fiscal. Para que as parcelas pagas pela entidade religiosa aos segurados
contribuintes individuais que atuam como ministros de confissão religiosa não sejam
caracterizadas como remuneração, deve ser atendida a condição de que tais valores independam
da natureza e da quantidade do trabalho executado por esses segurados, o que deve ser
comprovado pelo contribuinte. Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, configura descumprimento de dever jurídico
tributário instrumental. O preenchimento de folha de pagamento em desacordo com os padrões e
normas estabelecidos na legislação previdenciária, enseja a aplicação de multa decorrente do
descumprimento da obrigação acessória. Exonerou o contribuinte de parte do lançamento, por
entender inaplicável o desconto de 11% do contribuinte individual (e-fls. 451-465).
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 470-
510), sustentando, em síntese: a) nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) por
expiração do prazo (AIs 37.269.203-6; 37.269.214-4; 37.269.216-8; e, 37.269.218-4); b) nulidade
dos Autos de Infração por ausência de clareza quanto à multa aplicada; c) não incidência de
contribuição previdenciária, pois os valores pagos aos membros religiosos não têm caráter
remuneratório; d) que não consta nos autos qualquer questionamento quanto às atividades
religiosas dos membros; e) impossibilidade de exigência de cumprimento de obrigação, em face da
não incidência de contribuição previdenciária; f) nulidades dos autos de infração de obrigação
acessória e inexigibilidade da multa aplicada; g) erro na aplicação das multas, pois a Lei no
11.941/2009 prevê multa mais favorável.
É o relatório.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722566/2011-86
4

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminares
2.1 Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal por expiração do prazo
O Recorrente sustenta a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) por
expiração do prazo relativamente aos AIs 37.269.203-6; 37.269.214-4; 37.269.216-8; e,
37.269.218-4, visto que no MPF, emitido em 25/05/2010, cuja intimação do Contribuinte ocorreu
em 02/06/2010, consta que o seu prazo de execução é 21/09/2010.
Aponta que nos dias 29/07/2010 e 28/09/2010 foram recebidos dois Termos de
Intimação Fiscal que foram atendidos nas datas solicitadas, bem como a intimação de 28/09/2010
deu-se sete dias após o término inicial do MPF, quando não havia qualquer prorrogação realizada,
pois o primeiro Termo de Prorrogação foi lavrado em 25/11/2010, ou seja, dois meses após o
vencimento do MPF.
Ocorre que o fato de a intimação de um MPF complementar se dar em data
posterior ao término da validade do MPF anterior não acarreta a nulidade do procedimento fiscal,
porquanto uma vez emitido e tendo sido o sujeito passivo cientificado de acordo com as normas
legais que o regem, ele é plenamente válido.
A questão já se encontra pacificada pela Súmula CARF no 171, que assim dispõe:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Assim sendo, a preliminar deve ser rejeitada.

2.2 Nulidade dos Autos de Infração por ausência de clareza quanto à multa
aplicada
O Recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de
clareza quanto à multa aplicada, visto que há um excesso de citação de dispositivos legais.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722566/2011-86
5
Ocorre que o cerceamento de defesa se caracteriza e assume relevância pelo
prejuízo causado à parte. Se a Recorrente teve à sua disposição os elementos formais e materiais
para o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em prejuízo ao contraditório.
Segundo o art. 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos os atos lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Bem como, as demais
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade, nos termos do art. 60 do
mesmo diploma legal, principalmente quando não interferem na solução do litígio, como no caso
em exame.
Desse modo, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Mérito
A Recorrente sustenta a não incidência de contribuição previdenciária por entender
que os valores pagos aos membros religiosos não têm caráter remuneratório. Aduz, também, a
impossibilidade de exigência de cumprimento de obrigação acessória, em face da não incidência
de contribuição previdenciária, o que tornou inexigível a multa aplicada. E, por fim, sustenta que
no AI 37.269.218-4 as multas aplicadas foram calculadas com erro, pois a Lei no 11.941/2009
prevê multa mais favorável.
Assim consta na decisão recorrida (e-fls. 451-465):
21.4. Obviamente a retribuição concedida ao religioso deve visar exclusivamente
seu sustento ou subsistência. Todavia, concessões de pagamentos de quantias
diferenciadas a ministros de confissão religiosa a título de retribuição pelas
atividades religiosas desempenhadas descaracterizam a situação, evidenciando o
pagamento de verdadeira remuneração. A propagação da religião é decorrente da
fé e não é compatível com a busca do enriquecimento pessoal ou de
favorecimento individual de acordo com a situação de cada religioso.
21.5. Ao dizer, o impugnante, que não houve variações mês a mês do pagamento
feito aos religiosos, equivoca-se no individual e pouco acerta no global. Ao se
analisar a despesa global, mensalmente, há variações que chegam a 20% de
competência para competência. Mas não é só: dentro de uma mesma
competência, há religiosos recebendo mais de 200% do que outros. O que justifica
isto? A fé não pode e não deve ser mensurada, bem como a assistência que deve
ser dada à mesma. Por isto, a redação do referido parágrafo 13o veda a vinculação
à quantidade de trabalho executado.
21.6. O deslinde da questão está, então, em saber se as mencionadas
importâncias constituem ou não remuneração pelos serviços prestados e, por
consequência, se integram ou não as bases de cálculo das contribuições sociais
exigidas no presente processo.
21.7. Ora, se decorrem do mister religioso, como alega a defendente, e não
guardam qualquer relação com a natureza ou a quantidade de serviços por eles
executados, como justificar referida diferença dos dispêndios? Isto não esclareceu
a impugnante.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722566/2011-86
6
21.8. E mais, não foi apresentada pela impugnante qualquer prova de que os
valores pagos aos religiosos o foram:
I - em decorrência do mister religioso;
II - a título de subsistência.
21.9. Pelas razões expostas, forma-se o convencimento de que, efetivamente, os
valores pagos assumem variantes de acordo com a natureza e forma de execução
do trabalho, conforme demonstrado na planilha Anexo 1, do relatório fiscal,
tendo, assim, caráter remuneratório, a integrar as respectivas bases de cálculo
das exações ora exigidas.
21.10. Não restou, portanto, comprovado pela entidade em tela que os valores
por ela pagos se enquadram nos moldes do disposto no § 13, do art. 22, da Lei n.o
8.212/91, na redação dada pela Lei no 10.170/2000.
O principal fundamento da autuação se dá pelo descumprimento ao disposto no
§13, do art. 22, da Lei no 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
(...)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos
desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister
religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. (Grifei)
Do dispositivo legal transcrito, depreende-se que são duas as espécies de valores
que não se enquadram como remuneração direta ou indireta, quais sejam, a remuneração paga
em razão de seu mister religioso e as despesas com sua subsistência. Bem como, que tais valores
somente deixarão de integrar o salário de contribuição se forem fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Diante do caráter de exoneração tributária da norma, a sua interpretação deve ser
literal, de modo que somente quando atendidos tais requisitos os valores despendidos pelas
entidades religiosas serão afastados do campo da incidência de contribuição previdenciária.
Importa destacar que o art. 22 da Lei no 8.212/1991 foi alterado pelas Leis no
13.137/2015 e no 14.057/2020, as quais, respectivamente, incluíram os §§ 14 e 16, a fim de
orientar a interpretação do §13, resultando assim a nova redação:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722566/2011-86
7
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
(...)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos
desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister
religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo: (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim
exemplificativos; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados,
em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação
educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram
remuneração direta ou indireta. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 15. (...)
§ 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos
fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei no 13.137, de 19 de junho de
2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no
respectivo diploma legal. (Incluído pela Lei no 14.057, de 2020)
Do acima transcrito, constata-se que as alterações supervenientes, de cunho
interpretativo, apenas deixam claro que as entidades podem trazer mais critérios informadores
dos valores despendidos para fazer prova de seu direito, sendo que a referência genérica a
“valores despendidos”, alcança inclusive valores pagos de forma e montante diferenciados, em
pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional.
O exame dos autos revela que durante o procedimento de fiscalização foram
expedidos termos de intimação para que a contribuinte prestasse esclarecimentos quanto à
regularidade do não oferecimento à tributação de certos valores dispendidos, haja vista que
poderiam ser valores que se enquadram como subsistência - as prebendas ou estipêndios pagos,
bem como, outros valores também. Todavia, nada restou esclarecido.
Diante da insuficiência de esclarecimentos e da ausência de prova de suas
alegações, acertada é a decisão de piso, visto que o § 13, do art. 22, da Lei no 8.212/91 prevê para
o gozo da isenção o atendimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) os valores têm que ser
despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de
confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722566/2011-86
8
religiosa; ii) os valores têm que ser despendidos em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência; iii) os valores independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Também não pode ser acolhido o argumento de que a exigência de cumprimento
de obrigação acessória seria impossível em face da não incidência de contribuição previdenciária,
tendo em vista que o objetivo da obrigação acessória é garantir informações ao Fisco, mesmo
quando não há tributo a ser recolhido, pois isso faz parte do poder de fiscalização do Estado, nos
termos do art. 113, §2o do CTN.
Conforme apontado na decisão de piso, mesmo que a Recorrente não considerasse
os valores pagos a ministros religiosos como incidentes de contribuição previdenciária, tais valores
deveriam constar na folha de pagamentos, em atenção ao disposto no art. 32, I, da Lei 8.212/91 e
no art. 225, I e §9o, IV, do Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99.
Quanto ao suposto erro de cálculo nas multas aplicadas no AI 37.269.218-4, em
razão de a Lei no 11.941/2009 prever multa mais favorável, assiste razão ao Recorrente.
Conforme entendimento pacificado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na
aferição com vistas à aplicação da retroatividade benigna, é preciso verificar se as penalidades
sopesadas possuem a mesma natureza material, isto é, se são aplicáveis ao mesmo tipo de
conduta.
No presente caso, a penalidade imposta decorreu da omissão dos fatos geradores
em GFIP, prevista no §5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991. Desse modo, a penalidade de mesma
natureza é aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
11.941/2009.
De modo que o presente caso atrai a incidência do Súmula CARF no 196 que possui
o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 196. No caso de multa por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida provisória no
449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i)
em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa
por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do
art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
Considerando que a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a
comparação entre a penalidade prevista no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991 (dispositivo
revogado) e aquela referida no art. 32-A da mesma lei, a decisão recorrida merece reforma.

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.124 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722566/2011-86
9
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar ao descumprimento de
obrigação acessória a penalidade mais benéfica, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 600
DF CARF MF
Original